Tribunal: TJES
Processo: 0001146-21.2017.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001146-21.2017.8.08.0022
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: MARIA MARTA PIGNATON
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISS
ÃO
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO
–
PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO INTEGRARAM O
ACÓRDÃO
–
OMISSÃO SANADA
– RECURSO
DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA
PROVIDO.

1-
A

Secretaria da Câmara
certificou que
a pauta de julgamento do dia 27/02/2023 foi disponibilizada no Diário de Justiça do dia 13/02/2023, com a devida intimação das partes,
de modo que inexiste omissão neste ponto.

2- Sendo verificado que a
matéria
relativa aos juros de mora e correção monetária realmente não
integr
ou
o Acórdão
, deve ser
sanada a omissão.

3
-
No caso de

indenização por danos morais fixada em causa envolvendo responsabilidade extracontratual, incide correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso.

4
-
Recurso
do Banco

conhecido e desprovido.

5
- Recurso da
C
onsumidora
conhecido e provido, com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, os recursos de Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (
ID 4454056
) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DANOS MORAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Considerando que o Banco Itaú Consignados S/A adquiriu os contratos sob consignação do Banco BMG, tem-se ainda que BMG e Itaú pertencem ao mesmo grupo econômico, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade passiva. 2- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a autora não realizou contratação de empréstimo consignado com o banco, de modo que como os sucessivos descontos no benefício previdenciário até 2015 foram indevidos, deve ser mantida incólume a sentença neste ponto. 3- Deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, caracterizando ato que demonstra leviandade em relação às cautelas exigidas para a preservação da integridade pessoal e patrimonial do consumidor. 4- A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 anos. 5- O desconto indevido nos proventos do benefício de pensão por morte causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento. 6- Indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 7- Recurso do Banco conhecido e desprovido. 8- Recurso da Consumidora conhecido e parcialmente provido.

Passo, então, a analisar separadamente os recursos opostos por ambas as partes.

I – Dos Aclaratórios
de

Banco Itaú Consignado S/A

Nas razões de
ID 4532161
,
Banco Itaú Consignado S/A
pugna
seja sanada omissão quanto
“
a prolação do v. acórdão sem que houvesse a intimação do embargante quanto à data da sessão de julgamento para que esse pudesse realizar a sustentação oral
”.

Em razão da interposição do recurso, foi proferido o d
espacho
de
ID 5418424, com
a
remessa dos autos à Secretaria da Câmara para certificar se o Banco/Requerido foi intimado para a sessão de julgamento do dia 27/02/2023.

Certidão
expedida
no ID 5479849, na qual foi informado
“que a pauta de julgamento do dia 27/02/2023 foi disponibilizada no Diário de Justiça do dia 13/02/2023, com a devida intimação das partes”
.

Desse modo, constata-se a
inexistência de omissão, uma vez que as partes foram devidamente intimadas acerca da sessão de julgamento.

Ante o exposto, dada a ausência de vícios,

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
oposto por
Banco Itaú Consignado S/A.

II –
Do recurso oposto por
Maria Marta Pignaton
Ravani

Maria Marta Pignaton
Ravani
, nas razões recursais de
ID 4618990
, aduz
a existência

de
omissão no julgado,
porquanto
“com a publicação do Acórdão, que daria ciência as partes da decisão proferida sobre os recursos, em todos os seus termos, não constou a decisão sobre os juros de mora”
.

Afirma a Embargante que
“não somente sobre os juros, como também a correção monetária, o Acórdão é omisso”
.

N
a Sessão do dia 06/03/2023,
em que houve a continuação do julgamento,
me manifestei a respeito da incidência

dos
juros de mora e da correção monetária. Contudo, verifico que
t
al matéria
, de fato, não
integrou
o Acórdão
,
de modo que deve ser
sanada a dita omissão.

Sobre a indenização por danos morais fixada em causa envolvendo responsabilidade extracontratual, incide correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Neste sentido
o seguinte precedente d
o C.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA. CONCLUSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Afasta-se a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido manifesta-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 3. A revisão da conclusão a que chegou o perito sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 4.
O termo a quo de incidência dos juros de mora na condenação por danos morais, no caso de responsabilidade extracontratual, é o do evento danoso e o da correção monetária, a data do arbitramento definitivo da indenização (Súmula n. 362/STJ).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023
). sem grifo no original

Ademais, n
a hipótese em apreço,
ficou estabelecido que

o que deve ser levado em consideração para fins de definir o chamado “evento danoso” é
a
data
em que a consumidora
tomou conhecimento da situação, pois este é o momento em que
teve sua
honra subjetiva
de fato maculada
com
a
violação de sua dignidade pessoal,
acarretando,
assim,
n
os danos morais.

Ressalto que no caso em tela o “evento danoso” somente poderia ser considerado como a data em que os descontos tiveram início, isto em 2006, se o dano extrapatrimonial
sofrido
por Maria Marta refletisse em sua
honra objetiva
, que é a visão externa, ou seja, d
e terceiros
sobre o indivíduo,
o que não ocorreu no caso em comento, em que se discute descontos em benefício previdenciário sem maiores consequências frente a sociedade em que vive, tal qual ocorre, por exemplo, em situações de negativação indevida
.

Desse modo, considerando
que
os sucessivos descontos
indevidos foram constatados pela consumidora somente em 16/03/2017
,

devem
incidir
os juros mora
tórios
a partir de tal data.

M
antenho,
portanto,
o parcial provimento do recurso
interposto por Maria Marta Pignaton
Ravani
para condenar
o Itaú
ao pagamento de indenização
por danos morais
no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
contudo,
incidindo juros de mora
a partir de
16/03/2017
e correção monetária a partir do arbitramento
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios para, sanando a omissão verificada,

estabelecer

que
a
indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente desde o seu arbitramento, com juros de mora a partir do evento danoso (
16/03/2017
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso de Banco Itaú Consignado S/A e conferir provimento ao recurso interposto por Maria Marta Pignaton Ravani